Tribunal: TJSP
Processo: 1008875-54.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Denunciação da lide prejudicada. Apelo do autor.

Está demonstrada a colisão frontal entre o veículo da ré e a bicicleta do autor. Entretanto, as alegações e provas dos autos não são suficientes para se responsabilizar a ré pelo acidente.

Por outro

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Denunciação da lide prejudicada. Apelo do autor.

Está demonstrada a colisão frontal entre o veículo da ré e a bicicleta do autor. Entretanto, as alegações e provas dos autos não são suficientes para se responsabilizar a ré pelo acidente.

Por outro lado, é incontroverso que o motorista da ré deixou o local do acidente sem prestar socorro ao autor. A colisão não foi tão pequena a ponto de permitir a conclusão de que nada de grave teria acontecido. Independentemente de o motorista da ré ter sido, ou não, o responsável pela colisão, tem-se que sua atitude de se evadir do local sem ao menos parar para verificar o que teria acontecido, causou danos morais ao autor, que permaneceu caído na pista, durante a noite, com ferimentos, correndo o risco de ser novamente atropelado, até que foi encontrado por populares e socorrido pelo Resgate. Indenização por danos morais, por esse fundamento, fixada em R$15.000,00. Ação julgada parcialmente procedente. Denunciação da lide improcedente.

Apelação parcialmente provida.